Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-49.2014.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000435-49.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA SERRA - CPF: 919.113.381-53 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), CLINICA MEDICA SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.541.904/0001-73 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SAÍDA VOLUNTÁRIA DO HOSPITAL SEM ALTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Ana Maria de Oliveira Serra contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados em ação ajuizada em face do Município de Juara e da Clínica Médica São Paulo Ltda., sob alegação de erro médico em procedimento cirúrgico realizado em hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante de alegação de falha no atendimento médico, infecção pós-operatória e sequelas permanentes.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo causal.
4. A perícia médica concluiu pela ausência de falha técnica na cirurgia realizada, apontando maior probabilidade de a infecção decorrer de trauma direto, e não do ato cirúrgico.

5. O atraso da paciente em procurar atendimento médico, cerca de seis meses após o acidente, e a saída do hospital sem alta médica constituem fatores autônomos e suficientes para afastar o nexo causal.
6. A aplicação do CDC e eventual inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de demonstração mínima do vínculo causal, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado. 2. A ausência de prova de falha no procedimento cirúrgico, somada ao comportamento voluntário da paciente (demora em buscar atendimento e saída sem alta médica), rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ana Maria de Oliveira Serra contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 0000435-49.2014.8.11.0018, ajuizada em face do Município de Juara e da Clínica Médica São Paulo Ltda. – ME, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, a Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não teria considerado adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos.

Argumenta que a responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, não sendo necessária a comprovação de culpa.

Alega que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada na alta médica concedida mesmo diante de fortes dores e na subsequente infecção que a obrigou a submeter-se a nova cirurgia em Cuiabá, da qual resultaram sequelas permanentes.

Defende, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade da paciente frente ao ente público e à clínica.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar da sentença, julgando procedente os pedidos, condenando os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, podendo estes últimos ser apurados em liquidação de sentença.

O Município de Juara apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de erro médico e de nexo causal entre a cirurgia realizada no hospital municipal e as complicações alegadas pela autora, destacando que a prova pericial concluiu pela maior probabilidade de a infecção decorrer de trauma direto e não de falha no procedimento cirúrgico.

Ressalta, ainda, que a própria Apelante confessou ter procurado o hospital apenas meses após o acidente e que deixou o nosocômio sem alta médica, circunstâncias que afastariam a responsabilidade estatal (id.

280418983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 304983889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Ana Maria de Oliveira Serra apelou contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 0000435-49.2014.8.11.0018.

Denota-se dos autos que
Ana Maria de Oliveira Serra
ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais contra o Município de Juara e a
Clínica Medica São Paulo Ltda.
, alegando erro médico decorrente do atendimento no Hospital Municipal de Juara, sendo atendida por médico ortopedista que indicou cirurgia (RX prévio) e a realizou em 02/03/2011.

Relatou sequelas permanentes (marcha claudicante, dor ao dobrar o joelho) e pede danos morais (100 SM) e materiais (R$ 12.803,40) contra Município e clínica denunciada à lide.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que os Requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos e danos materiais suportados.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, por entender pela ausência de nexo causal entre ato médico e dano (id. 293954937).

Contra esta decisão recorre a Autora,

Ana Maria de Oliveira Serra, alegando que o nexo causal e falha na prestação do serviço, danos morais e materiais, decorrente do erro médico estão demonstrados.

Como visto, a controvérsia consiste em apurar a existência de responsabilidade civil do Município de Juara e da clínica denunciada, diante das alegações de falha na prestação do serviço médico prestado à Apelante.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva da Administração Pública e das entidades prestadoras de serviço público. Todavia, mesmo nesse regime, exige-se a presença cumulativa de três elementos: a conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses requisitos impede a configuração do dever de indenizar.

Analisando os autos, constato que embora a Apelante tenha sido submetida a procedimento cirúrgico no Hospital Municipal de Juara e, posteriormente, necessitado de nova intervenção em decorrência de infecção, o laudo pericial realizado nos autos foi categórico ao afastar a hipótese de erro médico.

O perito concluiu que não há indícios de falha na técnica empregada e destacou a maior probabilidade de a infecção ter se originado de penetração direta por trauma, circunstância dissociada do ato cirúrgico.

Desse modo, a prova técnica, elaborada por profissional imparcial e com base em critérios científicos, assume especial relevância em matéria que exige conhecimento especializado, não tendo sido infirmada por outros elementos idôneos constantes dos autos.

Ademais, a própria parte autora declarou, em audiência de instrução e julgamento, que procurou o Hospital Municipal de Juara apenas 5 ou 6 meses após o acidente sofrido, quando o seu joelho começou a inchar. Veja-se:

(13min10s) Pergunta pela defesa do Município de Juara: “Quantos dias depois que a senhora sofreu o acidente a senhora procurou o hospital municipal?”

(13min18s) Resposta da parte autora: “Uns seis meses, de cinco a seis meses.”

(13min23s) Pergunta pela defesa do Município de Juara: “A senhora sofreu o acidente e depois de seis meses a senhora procurou o hospital para tratamento?”

(13min29s) Resposta da parte autora: “Sim, porque eu trabalhava e daí eu estava indo para o serviço, eu trabalhava e daí eu sentia dor, mas eu não queria faltar no serviço para ir no hospital, para uma pancada que eu não cheguei nem cair, então eu não estava dando importância.”

Relatou, ainda, que após a cirurgia, ao retornar ao hospital queixando-se de dores, foi internada novamente para cuidar da inflamação no joelho, recebendo medicação para o tratamento, tendo o médico Dr. Claudio Taveira afirmado que só lhe daria alta quando conseguisse dobrar o joelho, motivo pelo qual, após aproximadamente uma semana de internação, deixou o hospital sem autorização médica, conforme relata nos minutos 8 e 9 do depoimento pessoal:

(8min24s) “[...] Aí depois de uma semana, no sábado, eu saí embora por conta. Ele falou “Você não vai embora, você só vai quando tiver aguentando

dobrar o joelho”

(9min03s) “[...] Aí no sábado, uma amiga entrou lá no hospital e eu pedi pra ela, falei “me ajuda eu descer porque eu vou embora”. Ele falou “você não vai”, eu falei “vou”, ele falou “não vai”, eu falei “eu vou”.

Neste contexto, verifica-se que, mesmo sentindo dor, a Recorrente veio a procurar atendimento médico apenas cerca de seis meses após o acidente ocorrido e, ainda, após a cirurgia realizada no Hospital Municipal de Juara, quando internada para tratar da infecção, retirou-se do hospital sem autorização do médico responsável pelo seu tratamento.

Logo, essa demora em buscar atendimento médico, compromete a relação causal pretendida, uma vez que o organismo permaneceu longo período sem acompanhamento especializado e o comportamento voluntário de deixar o hospital sem receber alta, contrariando orientação expressa do médico assistente, constitui fator interveniente apto a romper ou ao menos enfraquecer o vínculo entre o ato médico e o resultado lesivo.

A despeito do inconformismo manifestado no recurso, não se extrai dos autos qualquer evidência de conduta negligente, imprudente ou imperita atribuível ao profissional que realizou a cirurgia, tampouco falha de protocolo do nosocômio.

O fato de ter havido dano não autoriza, por si só, a responsabilização do poder público, ausente o necessário elo entre a atuação médica e a infecção constatada posteriormente.

Não bastasse isso, a tese recursal de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, não altera essa conclusão. Ainda que se admitisse a incidência das normas consumeristas, a inversão não suprime a exigência de comprovação mínima do nexo causal.

O deslocamento do encargo probatório não pode ser interpretado como presunção absoluta de responsabilidade, sobretudo quando a perícia judicial — meio de prova mais qualificado para aferição da questão técnica — afasta a vinculação entre a cirurgia e o agravamento da saúde da paciente.

Assim, a existência de fatores autônomos, como a procura tardia pelo atendimento e a saída do hospital sem alta médica, reforça a ausência de responsabilidade dos recorridos.

Diante dessas considerações, não há como acolher as pretensões deduzidas no apelo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025